Tribunal: TJDFT
Processo: 0001557-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0001557-40.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVÉRIO FREIRE DE CARVALHO FILHO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator